Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA USURÁRIA. DUPLA COBRANÇA DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. ALEGAÇÕES PERTINENTES À EXECUTIVIDADE DE CHEQUES. IRRELEVÂNCIA PARA A AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – É lícita a contratação de mútuo feneratício entre particulares e afigura-se incabível a inversão do ônus da prova (art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001), uma vez que não há evidência da prática de agiotagem, especialmente a cobrança de juros abusivos.
2 – A Ré/Apelante não colacionou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar o suposto mútuo usurário e não comprovou a origem ilícita da dívida e a veracidade da alegação de que há dupla cobrança da mesma dívida em Ação Monitória e em Execução. Assim, não tendo se desincumbido de seu ônus previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, escorreita a rejeição dos embargos à monitória com a constituição em título executivo judicial do valor vindicado pelo Autor.
3 – Em se tratando de Ação Monitória, e não de Execução, são irrelevantes os argumentos acerca da inexigibilidade de título executivo e de contagem de prazo de prescrição da Execução de cheque.
4 – Cuidando-se de mora ex persona, os juros incidem a partir da citação.
Apelação Cível desprovida.